Tribunal: TJDFT
Processo: 0751891-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS.
1. Mantem-se a sentença quando o réu/apelante não foi capaz de fazer prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor.
2. No caso, a ausência de pagamento dos honorários médicos inviabilizou a realização do procedimento cirúrgico. Tal comportamento configura falha na prestação de serviço.
3. A falha na prestação de serviço é especialmente grave no caso dos planos de saúde, atividade que envolve os direitos fundamentais mais sensíveis do consumidor, tais como: integridade física, higidez psicológica, bem-estar e vida. Mantida a condenação em danos morais em R$ 10.000,00.
4. Negou-se provimento ao apelo do réu.